Tribunal: TJDFT
Processo: 0704973-50.2017.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. PROVA DE PAGAMENTO. LAVRATURA DO FORMAL DE PARTILHA OU DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO.

I - A conclusão do arrolamento sumário, com a lavratura do formal de partilha ou da carta de adjudicação, demanda prova da quitação dos débitos tributários, arts. 663 e 664, § 5o, do CPC e 192 do CTN. Reformulado o entendimento da Relatora.

II – Apelação provida.